Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-52.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. NORMAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO. ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA
1. A determinação de bloqueio de valores via BACENJUD não configura a prática da conduta prevista no art. 36 da Lei no 13.869/19 (Abuso de Autoridade) pois decorre da mera aplicação de normas processuais pelo magistrado.
2. A expressa previsão da medida no art. 854 do CPC/15 afasta o requisito obrigatório (elemento subjetivo do tipo) inserto no § 1o do art. 1o da referida lei, uma vez que a providência não é adotada “com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal”.
3. Na hipótese de eventual excesso de valor, incumbe ao executado, nos termos do art. 845, § 3o, II, do CPC/15, comprovar essa circunstância, de modo a propiciar ao juiz a correção da indisponibilidade excessiva.
4. Apenas se houver recalcitrância da autoridade em adequar a constrição ao valor executado é que, em tese, poderia cogitar-se da ocorrência da conduta tipificada no supracitado art. 36 da Lei no 13.869/19.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.